Tribunal: TJDFT
Processo: 0745787-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745787-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EVANILDE CIQUEIRA DE SOUZA RECORRIDOS: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. QUANTIA DE TERCEIRO TRANSFERIDA PARA CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORABILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Se os extratos apresentados não comprovam que os valores bloqueados via Sisbajud e que consistiram na quitação do débito executado, nas contas da agravante sejam oriundos da empresa de terceiro estranho à lide e também não comprovam a natureza salarial da verba constrita, verifica-se possível a sua penhora. 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial. Nas contrarrazões, a BRASAL REFRIGERANTES S.A. pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “se os extratos apresentados não comprovam que os valores bloqueados via Sisbajud e que consistiram na quitação do débito executado, nas contas da agravante sejam oriundos da empresa de terceiro estranho à lide e também não comprovam a natureza salarial da verba constrita, verifica-se possível a sua penhora” (Id. 65121498). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela BRASAL REFRIGERANTES S.A. com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017